Tribunal: TJMT
Processo: 1034039-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034039-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Representação comercial, Indenização por Dano Moral, Citação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CIRO BRUNING - CPF: 470.210.479-91 (ADVOGADO), QUERENCIA SISTEMAS MECANIZADOS LTDA - CNPJ: 22.649.498/0001-50 (AGRAVANTE), PAMPA RONDONIA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. - CNPJ: 13.319.226/0001-00 (AGRAVANTE), GUAPORE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 06.067.041/0001-81 (AGRAVADO), ALINE BRANDALISE - CPF: 020.081.351-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ART. 1.024, § 3o, DO CPC. PRAZO PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES. DECURSO
IN ALBIS
. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno diante da nítida pretensão de reforma do
decisum
, com ordem de intimação do Recorrente para complementação das razões, nos termos do art. 1.024, § 3o, do CPC.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se o Agravo Interno é admissível diante da falta de complementação das razões recursais no prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.024, § 3o, do CPC autoriza o recebimento dos Embargos de Declaração como Agravo Interno, desde que o Recorrente seja previamente intimado para complementar as razões recursais.

4. No caso, o Recorrente deixou transcorrer
in albis
o prazo para adequação das razões recursais.

5
. A falta de complementação tempestiva das razões conduz à inadmissibilidade do Agravo Interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Agravo Interno não conhecido.

Tese de julgamento
: “1. Recebidos os Embargos de Declaração como Agravo Interno, cabe ao Recorrente apresentar, no prazo legal, a adequação das razões
recursais. 2. A inércia da parte conduz à preclusão temporal e impede o conhecimento do recurso.”

___________

Dispositivos aplicados
: CPC,
arts
. 1.021, § 1o, e 1.024, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AREsp
2.158.525/PR, Segunda Turma, Rel. Ministro Franscisco Falcão,
DJe
de 26/04/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração recebido como Agravo Interno, interposto por
Pampa Rondônia Máquinas Agrícolas Ltda. e Querência Sistemas Mecanizados Ltda.

As
Recorrente
s
op
useram
Embargos de Declaração e, diante da nítida pretensão de reforma do
decisum
que desproveu o Recurso
de Agravo de Instrumento
por el
as
interposto, com fundamento no artigo 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil, os
Aclaratórios
foram recebidos como Agravo Interno.

Certificou-se que
as Recorrentes
deix
aram
transcorrer o prazo
in albis
(Id.
346564891
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Consoante se infere do caderno processual, por meio de decisão unipessoal analisei e julguei o Recurso
de Agravo de Instrumento
interposto por
Pampa Rondônia Máquinas Agrícolas Ltda. e Querência Sistemas Mecanizados Ltda.
(Id. 336053372).

As empresas opuseram
Embargos de Declaração e, diante da nítida pretensão de reforma do
decisum
, com fundamento no artigo 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil, recebi os
Aclaratórios
como Agravo Interno e determinei
que fossem intimadas para
que complementasse
m
as razões de modo a ajustá-las às exigências do artigo 1.021, § 1o, do CPC (Id.
343756851
).

De acordo com a certidão de Id.
346564861
, em
12/02/2026
, decorreu o prazo legal sem que
as
Recorrente
s
cumprisse
m
a ordem e complementasse
m
as razões recursais.

Nos termos do artigo 1.024, § 3o, do CPC, o Relator pode receber os Embargos de Declaração como Agravo Interno quando entender ser esse o Recurso adequado, desde que seja previamente determinada a intimação do Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, complementar as razões recursais, adequando-as às exigências do art. 1.021, § 1o, do mesmo diploma legal.

No caso,
as empresas
deix
aram
escoar o prazo sem apresentar a complementação das razões, o que conduz à inadmissibilidade do Recurso, conforme dispõe o art. 1.021, § 1o, do CPC e a orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ABERTURA DE PRAZO PARA COMPLEMENTAR AS RAZÕES, NOS TERMOS DO ART. 1.024, § 3o, DO CPC/2015. PRAZO TRANSCORRIDO IN ALBIS. RAZÕES NÃO COMPLEMENTADAS PELA PARTE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
. EXIGÊNCIA DO ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015 NÃO PREENCHIDA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I - Trata-se de embargos de declaração recebidos como agravo interno, nos termos do art. 1.024, § 3o, do CPC/2015, por meio da decisão de fls. 472. Após o decurso de prazo, certificou-se nos autos que a parte embargante não complementou as razões do recurso (fl. 474). II -
Consoante o que prevê o art. 1.024, § 3o, do CPC/2015, "o órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o "
. III -
No caso dos autos, a parte embargante deixou transcorrer in albis o prazo para complementação das razões do agravo interno, o que acarreta
na
inadmissibilidade do recurso de embargos de declaração recebido como agravo interno, nos termos do art. 1.021, §1o, do CPC/2015. Isso porque deixou a embargante de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
IV - Embargos de declaração recebidos como agravo interno.
Agravo
interno não conhecido
.
(
EDcl
no
AREsp
n. 2.158.525/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023,
DJe
de 26/4/2023). (sem destaque no original).

Com essas considerações,
não conheço do Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026